Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-23.2020.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
Mandado de Segurança impetrado contra decisão do juízo a quo que indeferiu a gratuidade da justiça em razão da não-comprovação da hipossuficiência.
É presumível a hipossuficiência financeira da parte impetrante, pois além de se tratar de pessoa física, os documentos juntados coadunam com a alegação da prova, não havendo elementos capazes de desconstituí-los.
Segurança concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT (IMPETRADO), ZILMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 005.596.021-97 (IMPETRANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020